Tribunal: TJES
Processo: 5002408-66.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002408-66.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENI CHRISTO DIAS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DA VERBA É A DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. PRECEDENTES DO TJES E STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, recebendo adicional de insalubridade desde a sua admissão, no ano de 2007, em grau médio (20%), passando a receber o grau máximo (40%) a partir do mês de outubro de 2018. Afirma que Lei 6.369/2016 determina que o pagamento no seu grau máximo desde a sua vigência, o que não ocorreu devido a uma simples formalidade técnica.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que houve aumento do seu adicional de insalubridade após a confecção do laudo pericial no início do ano de 2019, o que demonstra a omissão do recorrido quanto ao pagamento desde a vigência da lei regulamentadora.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, porquanto o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, razão pela qual não cabe o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. Sendo esse o entendimento do E. TJES.
in verbis
:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – RECONHECIDO EM PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 2.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES.
3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença, tão-só, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) à data da confecção do Laudo Pericial.”
(TJES; Apelação/Remessa Necessária Cível nº 0020342-59.2018.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Relator Anselmo Laghi Laranja; Julgamento em 25/03/2024).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)